Tribunal: TJES
Processo: 5000026-36.2022.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000026-36.2022.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE VIANA DE JESUS
RECORRIDO: SEVERINO RAMOS DA SILVA e outros (4)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000026-36.2022.8.08.0003

RECORRENTE:
ALINE VIANA DE JESUS

RECORRIDO: UNIMAR TRANSPORTES LTDA e outros

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. ARION MERGÁR

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória, ajuizada por
SEVERINO RAMOS DA SILVA e MARIA DILURDES FERREIRA RAMOS
em face de UNIMAR TRANSPORTES LTDA e ALINE VIANA DE JESUS. Narram os autores, em síntese, que transitavam pela via preferencial em seu veículo FORD/KA SE 1.0 HA, sentido Vila Velha X Campo Grande, sendo que a terceira faixa da esquerda, na qual transitava o caminhão MB 1113 de propriedade da segunda requerida ALINE, convergia para duas faixas de rolamento. Ocorre que, na convergência da terceira faixa de rolamento com a segunda, o veículo caminhão MB 1113, colidiu na traseira esquerda do veículo dos autores, ocasionando o sinistro de ambas as portas da lateral esquerda do automóvel. Concomitantemente, o ônibus do sistema TRANSCOL da primeira requerida, ao sair do terminal de Campo Grande, não respeitou a via preferencial que os autores estavam trafegando, invadindo-a, tendo ocasionado o afunilamento do tráfego e, após, o imprensamento do veículo dos requerentes entre o caminhão e o ônibus. Assim, os autores ficaram presos dentro de seu veículo, pois as portas estavam imprensadas pelos veículos dos requeridos. Diante de tal fato, pleitearam pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A requerida UNIMAR apresentou contestação (ID. 7810132), defendeu-se aduzindo que o ônibus de sua propriedade seguia na faixa de rolamento, e não mudou de direção, além de trafegar em velocidade compatível com a via. Narra ainda que os Autores teriam realizado manobra imprudente de deslocamento lateral. Pede pela improcedência dos pedidos autorais.

Por sua vez, a requerida ALINE também apresentou contestação (ID. 7810243). Na ocasião, alegou que o acidente se deu por culpa exclusiva dos autores, pois foram fechados pelo ônibus e deslocaram seu veículo em direção do caminhão. Aduz a inexistência de danos morais a serem indenizados. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7810258), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a Requerida ALINE VIANA DE JESUS ao pagamento do valor da franquia no importe de R$ 1.627,50 (um mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

CONDENO ainda a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada Autor.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em face das Requeridas UNIMAR e ESSOR SEGUROS.”

Irresignada, a requerida ALINE interpôs recurso inominado (ID. 7810261). Em suas razões, alega que houve cerceamento de defesa, haja vista que não houve o arrolamento de testemunha como requerido em sua contestação. Requer que seja anulada a sentença de piso.

Foram apresentadas contrarrazões pelos autores (ID. 7810266). Afirmam que, quando houve audiência, a requerida não pleiteou por qualquer oitiva de testemunha. Sustenta que não houve cerceamento de defesa, requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, ao qual faz jus a parte recorrente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

Insurge-se a recorrente contra o fato de que não houve a oitiva da testemunha arrolada em sua contestação, sendo que o objeto do recurso se limita ao alegado cerceamento de defesa.

Entretanto, não assiste razão à recorrente. Isto porque, que o direito à ampla defesa não é irrestrito, subsumindo-se, no que tange à produção de prova, dentre outros aspectos, a critérios de necessidade e de pertinência. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau entendeu que já existiam elementos nos autos que autorizassem a resolução da lide.

Cumpre mencionar que, quando houve audiência, a recorrente nada requereu (ID. 7810238). Mencionou, apenas em sua contestação, o requerimento da oitiva de uma testemunha. Desta feita, não há que se falar em qualquer violação aos direitos da parte recorrente, tendo em vista que o magistrado
a quo
entendeu pela desnecessidade de produção de outras provas, uma vez que o acervo probatório existente seria suficiente para julgamento dos autos.

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC. Ademais, a sentença apresenta fundamentação adequada acerca da ocorrência do acidente, sendo que acompanho o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

É preciso aqui relembrar que todas as Requeridas descrevem as posições iniciais dos veículos como sendo ônibus na pista 1 (à direita), Autores na pista do meio, e o caminhão na pista da esquerda.

Sendo assim, certo é que os veículos que trafegavam nos lados, neste caso, o ônibus e o caminhão, tiveram que fazer uma manobra pois a pista diminuiu de 3 para 2 faixas.

Nesta ordem de ideias, e considerando as fotos juntadas no bojo da contestação (Id22374394), resta claro que a pista que “acabou” foi a da esquerda, onde trafegava o caminhão. Isto porque os danos no carro dos Autores foi causado na porta no motorista, não tendo possibilidade de ter sido causado pelo veículo que trafegava à direita.

Sendo assim, verifico que não restou demonstrada a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em tela.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa sua exigibilidade ante concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)